Tribunal: TJDFT
Processo: 0733715-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. ACORDO PARA PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO. PRETENSÃO DE NOVA TRANSAÇÃO. PROPOSTA DE ACORDO NÃO ACEITA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA. NOVA PROPOSTA. RECUSA REGULAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos dos artigos 427 e 428, inciso I, do Código Civil, a proposta de contrato obriga o proponente se não houver, por parte do oblato, pedido de alteração das condições impostas, hipótese que dá ensejo ao surgimento de nova proposta, sujeita à aceitação ou recusa do proponente originário. A legalidade na recusa de proposta de acordo afasta a pretensão de indenização por dano moral.